Tribunal: STF
Processo: ARE 1510574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL PUBLICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. O eg. Tribunal Regional, ao pronunciar a prescrição parcial quanto ao pleito de diferenças salariais decorrentes de promoções anuais não concedidas, previstas em Plano de Cargos e Salários, decidiu em consonância com o entendimento sufragado na Súmula nº 452 desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. DIFERENÇAS SALARIAIS. REENQUADRAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COISA JULGADA. PCS. PONTOS DE MATURIDADE. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 896, §1º-A, I E III, DA CLT. Com o advento da Lei 13.015/2014, o parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT exige, em seu inciso I, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Por outro lado, o parágrafo 8º incumbe ao recorrente, dentre outros encargos na hipótese de o recurso pautar-se em dissenso de julgados, o de mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. No caso, a ré não atendeu ao requisito do artigo 896, §1º-A, I e III, da CLT, tendo em vista que na extensa transcrição do acórdão não fez qualquer destaque com fito do prequestionamento a que alude o dispositivo celetário. Ademais, não procedeu ao necessário cotejo analítico entre a tese da decisão recorrida e os dispositivos que afirma violados e a divergência jurisprudencial indicada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DESTA CORTE SUPERIOR. A Corte Regional reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação, ao fundamento de que o autor ingressou na empresa ré em 1986 e que a adesão ao PAT se deu apenas a partir de 2008, além de que não há nos autos norma coletiva vigente à época da admissão fixando a natureza indenizatória da parcela. A decisão, tal como proferida está em conformidade com a OJ 413 da SBDI-1 do TST, a qual preceitua que "a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio - alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n os 51, I, e 241 do TST." Agravo de instrumento conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; e 7º, incisos XXVI e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente